Tribunal: TJDFT
Processo: 0707311-51.2022.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-19

Ementa:
Homicídio qualificado tentado. Sentença contrária à decisão dos jurados. Decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Circunstâncias judiciais. Pena. Fração de aumento. Causa de diminuição. Tentativa. Fração. Dano moral.
1 - A sentença não é contrária a texto expresso da lei ou à decisão dos jurados (alínea “b” do inciso III do art. 593 do CPP), se proferida em consonância com as respostas dos jurados aos quesitos.
2 - A condenação, com a qualificadora do motivo torpe, em consonância com as declarações da vítima e das testemunhas que presenciaram o crime, e das imagens das câmeras de segurança do ônibus coletivo, não é manifestamente contrária à prova dos autos.
3 – Decidiu o c. STF que, para se reconhecer os maus antecedentes, não se considera o prazo de cinco anos, relativo à prescrição da reincidência de que trata o art. 64, I, do CP (tema 150). No entanto, se a condenação definitiva teve extinta a pena há longo período de tempo, que, no caso, foi há quase 17 anos -, não é apta a aumentar a pena-base.
4 - Mantém-se a valoração negativa das circunstâncias do crime se a tentativa de homicídio foi cometida no interior de ônibus que trafegava com diversos passageiros, colocando em risco a integridade física deles, e gerando maior insegurança no transporte coletivo.
5 – Consideram-se desfavoráveis as consequências do crime se a vítima teve sequelas - limitação dos movimentos do braço direito – em razão das lesões causadas por golpe de faca.
6 - Não se reduz a pena em razão do comportamento da vítima se não comprovado que a vítima contribuiu para o crime.
7 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
8 - O quantum da fração de diminuição da pena na tentativa do homicídio é determinado pela distância percorrida no iter criminis e a gravidade das lesões sofridas pela vítima. Se os golpes desferidos pelo réu não atingiram a vítima em região letal e essa, socorrida ao hospital, ficou internada por curto período de tempo, sendo que não se aproximou do resultado morte pretendido, a pena deve ser diminuída na fração máxima de 2/3.
9 - Estipulado regime prisional semiaberto, deve o condenado ser transferido para estabelecimento prisional compatível com o regime estipulado, se por outro motivo não estiver preso.
10 – Admite-se que o valor mínimo de indenização previsto no art. 387, IV, do CPP inclua eventuais danos morais sofridos pela vítima.
11 - Inexistem parâmetros rígidos e apriorísticos para se fixar indenização por dano moral, devendo ser levados em conta critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado. Fixada em valor não compatível com a condição econômica do réu, deve ser reduzida.
12 - Apelação do MP não provida. Provida, em parte, a do réu.